Tribunal: TJMT
Processo: 1007894-56.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007894-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), RONER CESAR LEITE POMPILIO - CPF: 559.192.191-49 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I - CNPJ: 43.104.412/0001-84 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo com garantia de alienação fiduciária, ajuizada por instituição financeira.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação regular da mora do devedor fiduciante, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir:

3. A mora decorre do simples vencimento das parcelas do contrato, sendo dispensável notificação pessoal, desde que enviada notificação extrajudicial por carta registrada com AR, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

4. A notificação extrajudicial juntada aos autos consignou a existência de parcelas vencidas e inadimplidas, inclusive destacando a necessidade de pagamento de todas as "demais vencidas", e foi recebida no endereço indicado no contrato.

5. O pagamento parcial de parcelas vencidas após a notificação não afasta a mora, persistindo o inadimplemento suficiente para justificar a busca e apreensão.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais confirma a validade da constituição em mora nesses termos.

7. A decisão agravada observou os requisitos legais e não comporta reforma.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A constituição em mora para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente decorre do simples vencimento das parcelas e da notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo afastada pelo pagamento parcial ou posterior de parcelas vencidas.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º e § 3º, e 3º; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, REsp nº 1.592.422/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17/05/2016, DJe 22/06/2016; TJ-PR, AC nº 00068668320238160038, Rel. Des. Jose Hipolito Xavier da Silva, j. 05/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RONER CESAR LEITE POMPILIO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO
DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT
que
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
nº
1038848-16.2024.8.11.0002
, ajuizada por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I
, deferiu o pedido liminar almejado pela instituição financeira.

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] Durante o cumprimento do contrato, o Requerido passou por graves dificuldades financeiras, situação que gerou atraso no pagamento das parcelas 19/60 e 20/60. Em boa-fé e para honrar com o compromisso firmado, o Demandado realizou acordo para parcelamento de tais vincendas, pactuando, então, junto à Agravada, o termo Aditivo de “flexibilização de parcelas” (Parcelas 500 a 515) [...]
”;

2)
“
[...] A renegociação faria com que as que estavam em atraso fossem novamente parceladas em 16 prestações extras àquelas pactuadas inicialmente, correspondendo então às parcelas 500/60 à 515/60, as quais seriam quitadas de forma simultânea às já firmadas, no valor de R$ 343,76 (trezentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), sempre no 18º dia do mês, findando em 18.09.2025 [...]”
;

3)
“
[...] A decisão recorrida, ao conceder medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato, deixou de observar que não houve a comunicação de mora, sendo este um requisito obrigatório para o deferimento de liminar no processo de busca e apreensão [...]
”;

4)
“
[...] a notificação extrajudicial enviada pela empresa ao Agravante (ID nº 174422833) refere-se à parcela de 18/08/2024 (nº 502/500), sendo datada de 22/08/2024 [...] tal notificação não diz respeito às parcelas que estão em aberto e é anterior ao período de vencimento delas , não fazendo jus à dívida citada [...]”
;

5)
“
[...] a parcela constante na carta registrada enviada pela Agravada e posterior (nº 503/60 com data de vencimento em 18/09/2024) já estava quitada no momento de ajuizamento da ação (DOC. 04), o que também pode ser observado claramente no cálculo apresentado pela própria agravada [...]”
; e

6)
“
[...] não houve a notificação das parcelas referentes à ação de busca e apreensão em questão, o que não autoriza o deferimento de liminar de busca e apreensão e nem mesmo o ajuizamento da presente ação, tendo em vista que a notificação acostada aos autos é referente à parcela paga e o agravado não cumpriu com o requisito essencial de demonstrar a mora do agravante [...]”
.

Assim, requer o recebimento do Agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do seu recurso para o fim de se reformar a decisão agravada, revogando-se a ordem de busca e apreensão.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido no ID. 277108877.

A liminar foi deferida no ID. 278460850

A parte Agravada, em suas Contrarrazões (ID. 283124397), pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão de veículo em favor do agravado.

Alega a parte Agravante que a notificação extrajudicial juntada aos autos refere-se à parcela já quitada, não havendo comprovação da mora das parcelas efetivamente em aberto, razão pela qual requer a revogação da liminar concedida.

Já a parte Agravada defende que restou devidamente comprovada a mora do devedor fiduciante, sendo válida a notificação extrajudicial enviada, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, tenho que a decisão atacada
não
merece os reparos pleiteados.

Primeiramente, importa destacar que se trata de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, aplicando-se ao caso as disposições do Decreto-Lei nº 911/69, bem como as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/04.

Cumpre evidenciar que, para o deferimento da liminar de busca e apreensão em alienação fiduciária, exige-se a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, conforme estabelece o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Nesse sentido, dispõe o referido dispositivo legal que "
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente
".

Ademais, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que "
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
".

Dessa forma, verificou-se que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, devendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. É a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula nº 72, dispondo que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

Nesse sentido, pertinente é mencionar o entendimento jurisprudencial consolidado:

[...] 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato [...]
. (STJ, REsp nº 1.592.422/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em: 17/05/2016, DJe: 22/06/2016).

Analisando-se detidamente os elementos constantes dos autos, é possível verificar que foi devidamente juntada aos autos da ação originária a notificação extrajudicial enviada ao devedor fiduciante (ID nº 174422833), datada de 22/08/2024, referente à parcela com vencimento em 18/08/2024.

Frise-se, neste ponto, que a referida notificação consignou expressamente que, além da parcela vencida em 18/08/2024, deveriam ser pagas “as demais vencidas”, sob pena de não se afastar a mora do devedor.

Nessa linha, o que se percebe é que, quando o consumidor adimpliu a parcela 23, vencida em 18/08/2024, na data de 23/10/2024, já havia outras duas parcelas vencidas e inadimplidas: as parcelas 24 e 25.

Ante essa situação, entendo que não houve o afastamento da mora do consumidor na situação concreta, posto que não efetuou o pagamento de todas as parcelas vencidas, de modo que, quando da propositura da ação de busca e apreensão em 04/11/2024, estavam vencidas e inadimplidas as parcelas 24 e 25, com vencimento, respectivamente, em 22/09/2024 e 22/10/2024, bem como a parcela 504, vencida em 18/10/2024.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO – ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DE UMA ÚNICA PARCELA EM ATRASO NÃO GERA REVOGAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA – ACOLHIMENTO – PAGAMENTO DA PARCELA VENCIDA REALIZADA MAIS DE 3 MESES APÓS O VENCIMENTO ORIGINÁRIO E APÓS A CONSTITUIÇÃO EM MORA – PARCELAS SUBSEQUENTES QUE AINDA ENCONTRAM-SE VENCIDAS NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PAGAMENTO DE UMA DAS PARCELAS VENCIDAS QUE NÃO ELIDE A MORA – BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO ALIENADO AMPARADO NOS ARTS. 2º, § 2º E § 3º, E 3º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECUSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 00068668320238160038 Fazenda Rio Grande, Relator.: Jose Hipolito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 05/10/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2024)

Cumpre evidenciar que a notificação extrajudicial cumpriu sua finalidade de constituir o devedor em mora, alertando-o sobre a necessidade de quitação não apenas da parcela especificamente mencionada, mas também das "demais vencidas", conforme expressamente consignado no documento.

Dessa forma, verificou-se que foram atendidos os pressupostos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, encontrando-se devidamente comprovada a mora do devedor fiduciante, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada e revogando a liminar concedida neste recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Por fim, ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025